Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-79.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR. CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO INTEMPESTIVA. REVISÃO CONTRATUAL NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco credor com fundamento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo. Alegada inadimplência desde 24/06/2020. Liminar de busca e apreensão deferida e cumprida. A ré não purgou a mora, mas apresentou contestação com pedido revisional fora do prazo legal. Sentença julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor do autor, condenando a ré nas custas e honorários, com observância da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível o conhecimento do pedido de revisão contratual formulado em contestação/reconvenção intempestiva; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
III. Razões de decidir
3. A contestação/reconvenção apresentada pela ré foi intempestiva, pois ultrapassou o prazo legal de 15 dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, conforme art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, e entendimento já firmado em agravo de instrumento interposto no mesmo feito, razão pela qual não se conhece do pedido revisional.
4. A consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor fiduciário pressupõe a comprovação da mora e a não purgação no prazo legal de cinco dias após o cumprimento da liminar, nos moldes do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69.
5. Comprovada a mora da devedora e inerte esta quanto à purgação dentro do prazo legal, consolida-se validamente a posse e propriedade do bem ao credor fiduciário.
6. A existência de tratativas extrajudiciais entre as partes, desacompanhadas de formalização válida, não impede o ajuizamento da ação nem descaracteriza a mora ou afasta os efeitos da não purgação no prazo legal.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o, 2o e 3o; CPC/2015, arts. 85, § 2o e § 11; art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1419753, 0732186-34.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 28.04.2022, DJe 09.05.2022; TJDFT, Acórdão 1835093, 0739935-02.2021.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 19.03.2024, DJe 03.04.2024.